Tribunal: TJDFT
Processo: 0714335-65.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. Direito penal. Crime de desacato. art. 331 do cp. Tipicidade. Autoria e materialidade. Comprovadas. Apelo conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do art. 331 do CP, aplicando-lhe a pena de 6 meses de detenção. Em suas razões recursais, defende a atipicidade da conduta, uma vez que compreendida no contexto de liberdade de expressão e ânimos exaltados pelo estresse gerado no momento da abordagem policial. Ademais, aduz a fragilidade das provas para demonstração da prática do ilícito penal.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões. O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso.

II. Questão em discussão

3. Discutem-se as teses de atipicidade do crime de desacato e de ausência de provas para condenação.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do artigo 331 do CP, comete o crime descrito no tipo aquele que desacata funcionário público no exercício da função ou em razão dela. A configuração do crime de desacato exige apenas o dolo genérico de proferir ofensas e faltar com o devido respeito à função pública. Nesse aspecto, a conduta do réu de proferir, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão aos funcionários públicos em exercício de sua função demonstra desrespeito à profissão e extrapola a garantia de liberdade de expressão, sendo que a constitucionalidade e a convencionalidade do crime de desacato já foram expressamente reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.
5. No caso em análise, as provas demonstram que os policiais foram acionados para atender notícia de perturbação do sossego, ameaça e dano, momento que quando subiam as escadas, o réu proferiu o desacato ao xingá-los de “zé buceta”, “vão tomar no cu”. Tais fatos foram confirmados não apenas pelas testemunhas policiais, como também por particulares que presenciaram o acontecimento, não subsistindo o argumento de parcialidade das declarações prestadas em Juízo. Ademais, não há nenhuma informação que pudesse suscitar a possibilidade de extrapolação na atuação dos policiais.

6. Verificou-se que os fatos ocorreram no momento da abordagem e contenção, confirmando-se, assim, a vontade livre e consciente em menosprezar a função do servidor, configurando o crime de desacato previsto no artigo 331 do Código Penal.
7. Como bem ressaltado pelo Ministério Público, o eventual estado de ânimo exaltado não afasta a configuração do crime, pois não é requisito da infração penal o ânimo calmo e refletido do agente. Precedentes: STJ, AgRg no AREsp 1709116/DF, Rel. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5a T., j. 27/10/2020. STF, ARE 741098 AgR/DF, Rel. LUIZ FUX, 1a T., j. 18/11/2014.
8. Assim, não há falar-se em absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença.
IV. Dispositivo e tese
9. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.